Tribunal: TJDFT
Processo: 0722720-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À COMPROVAÇÃO DA ALEGADA COBRANÇA POR DÍVIDA ADIMPLIDA (CPC, ART. 373, I). RECURSO IMPROVIDO.
I. Suposto acordo extrajudicial celebrado entre o consumidor e a instituição financeira requerida, em 02.6.2020, com vistas à quitação de dívida de cartão de crédito de R$ 728,63. Alega o requerente que teria realizado o pagamento do boleto enviado a seu “e-mail” no mesmo dia da celebração da avença. Todavia, aduz que, mesmo após o pagamento da dívida, passou a receber cobranças no valor de R$ 1.320,93, além de o seu cartão de crédito ter sido cancelado. Por não ter logrado à resolução administrativa da controvérsia, pretende compensação por morais.
II. De outro lado, a requerida assevera que inexiste qualquer registro de acordo celebrado com o requerente, e que o débito ainda não teria sido quitado, razão pela qual seria legitima a cobrança. Afirma, ainda, que os protocolos mencionados pelo consumidor, por possuírem 9 dígitos, não se adequam ao padrão de 11 caracteres adotados pela instituição financeira.
III. Insurge-se o requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos. Alegações recursais centradas na comprovação dos fatos narrados na inicial, mediante indicação de dois números de protocolos e de registro de ocorrência no “site” “consumidor.gov”.
IV. No caso concreto, a parte recorrente não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (quitação da dívida e cobranças indevidas, a subsidiar a pretensão compensatória aos danos morais), porquanto não acostou qualquer prova que demonstrasse a efetiva celebração de acordo extrajudicial, o respectivo boleto encaminhado por “e-mail” ou, ao menos, o comprovante de pagamento da aludida composição. Outrossim, frisa-se que o registro de ocorrência perante o “site” “consumidor.gov”, por ser documento unilateralmente produzido, não é apto à comprovação do adimplemento da dívida.
V. É de se concluir, pois, que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo (CPC, Art. 373, I). Portanto, em razão da ausência de comprovação de ato ilícito atribuível à requerida, irretocável a sentença de improcedência dos pedidos.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da causa) pela recorrente. (Lei no 9.099/95, Artigos 46 e 55).